Tribunal: TJMT
Processo: 1015811-25.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015811-25.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA GABRIEL RODRIGUES RICHTIC - CPF: 032.070.121-24 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO.
EMPRESA DE TELEFONIA. FATURAS PAGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA
. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E PRECLUSA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa de telefonia comprova a existência da dívida e de sua origem,

referente a utilização de conta e cartão de crédito, a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1015811-25.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis

Agravante(s):

Janaina Gabriel Rodrigues Richtic

Agravada(s):

Oi Móvel S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09 de novembro de 2023(Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Agravante, o qual pugnada pela reforma da sentença que possuía a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Via de consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto na forma vindicada na contestação.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.”

Mantendo em sede de recurso, conforme a seguinte parte dispositiva da decisão monocrática:

“
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

A Agravante pugna pela reforma da sentença agravada sob o fundamento de que os documentos carreados aos autos não contêm assinatura da Reclamante e que telas sistêmicas são provas unilaterais, as quais não podem ser aceitas, pugnando pelo provimento do seu recurso inominado para dar procedência aos pedidos da inicial.

Assevera que as telas não comprovam a existência de pagamentos, apontando endereço diverso das faturas da reclamada. Contudo verifico que a reclamante juntou recorte de comprovante de endereço, sem sequer demonstrar a data, a fim de rebater a tese da reclamada de que prestou serviço para a reclamante de 31/10/2017 a 11/11/2018, deveria a reclamante ter acostado comprovante de endereço do período mencionado a fim de

desconstituir a tese da reclamada, contudo nega genericamente a relação se mantendo silente diante dos fatos trazidos à defesa.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A empresa de telefonia, por sua vez, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, por meio da contratação de telefonia fixa: no 65 34237728 Contrato no 5053599870, junto à Reclamada, o qual foi cancelado por inadimplência em 11/11/2018, eis que a consumidora não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 286,98, o que culminou com a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Neste caso, ao que consta, a dívida negativada é oriunda de uma linha telefônica fixa, e constata-se pelos documentos juntados à defesa, que houve diversos pagamentos de faturas, aliado a isso, não há impugnação, pois foi impugnado intempestivamente e de modo genérico pela Recorrente, rejeitando de plano a preliminar recursal de violação ao contraditório e ampla defesa por ausência de cumprimento do prazo recursal.

Por isso impõe-se o reconhecimento da existência de relação jurídica, e, diante da inadimplência, a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.”

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Não houve sequer juntada de impugnação tempestiva, trazendo insurgência à documentação da defesa apenas após preclusa sua juntada, já em sede recursal de modo genérico.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023